Tribunal: TJMT
Processo: 1046950-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1046950-69.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: RUBIA RODRIGUES DA SILVA
Recorrida: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente RUBIA RODRIGUES DA SILVA, postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.
3. Os documentos juntados à contestação, acompanhados do Termo de Cessão de Crédito específico firmado entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre a Recorrida e O Banco Losango. Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é o Banco Losango, credor das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de qualquer prova da cessão de crédito alardeada na contestação.
5. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado deve ser declarado ilegal.
6. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in re ipsa”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Os apontamentos posteriores ou efetuados na mesma data da inscrição objeto dos autos não afasta a responsabilidade indenizatória da empresa Recorrente, mostrando-se, neste caso, inaplicável o verbete sumular n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe a existência de anotação preexistente.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046950-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.696.591-75 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022